Tribunal: TJDFT
Processo: 0738341-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. CONTEÚDO NARRATIVO. COMPROMISSO ÉTICO COM A INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL. INTERESSE PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nada a prover em relação a requerimento generico em contrarrazões de não conhecimento do recurso.
2. Entende-se por responsabilidade civil a obrigação que a ordem jurídica impõe a uma pessoa, natural ou jurídica, de reparar danos causados a outra por ato contrário ao direito, comissivo ou omissivo, voluntário ou culposo (artigos 186, 187 e 927 do Código Civil).
3. Direito de informação e manifestação, assim como a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, encontram-se expressos no texto constitucional, integrando o rol dos direitos fundamentais (art. 5o, incisos IV, V, IX, XIV, X e art. 220). 3.1. Nesse contexto de exercício de direitos qualificados que se tem intensificado o debate acerca da responsabilidade civil decorrente de publicações na imprensa. De um lado, a proteção constitucional da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, inclusive com a garantia da reparação por danos decorrentes da sua violação. De outro, a liberdade de imprensa, atividade reconhecidamente importante na construção do pluralismo de ideias e da própria democracia. 3.2. Na colisão de direitos fundamentais destaca-se a denominada técnica da ponderação de normas, valores e interesses, da qual o intérprete constitucional deverá se valer para tentar conciliar, na medida do possível, as pretensões em disputa, sempre buscando preservar ao máximo o conteúdo de cada uma. A doutrina tem buscado estabelecer alguns parâmetros objetivos para o exame da razoabilidade da publicação jornalística, dentre as quais, se destacam: a) a veracidade do fato; b) a licitude do meio empregado na obtenção da informação; c) a personalidade pública ou estritamente privada da pessoa objeto da notícia; d) o local e a natureza do fato noticiado e e) a existência de interesse público na divulgação, especialmente quando o fato decorra da atuação de órgãos ou entidades públicas. 3.3. No tocante à veracidade do fato noticiado, é certo que não se exige verdade absoluta, mas o compromisso ético do profissional com a verossimilhança da informação veiculada (verdade subjetiva), “consubstanciado no dever de diligência na apuração dos fatos narrados” (REsp 1729550/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 04/06/2021).
4. No caso, a matéria jornalística tem como foco a divulgação de informação de interesse público relacionado ao Governador do Distrito Federal. A informação relacionada à autora-apelante foi veiculada de forma periférica, vinculada à questão principal de interesse geral. Além disso, foram mencionadas as fontes de obtenção das informações, as quais, embora sem revelar nomes (garantia constitucional, art. 5o, inciso XIV, CF), conferem verossimilhança à narrativa. Ressalte-se que, além do governador, a autora-apelante exercia cargo de natureza política (Secretária de Governo), sujeitando-se a maior fiscalização pela opinião pública. Em outras palavras, não poderia esperar gozar do mesmo grau de proteção constitucional da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das demais pessoas, considerando que, pela sua condição, estava sujeita a juízo crítico por vezes mais rigoroso, tal como ocorre com as personalidades públicas em geral.
5. Por isso que, no caso analisado, as informações veiculadas devem sesr tidas como livre manifestação do pensamento e da liberdade de informação, e, nessa condição, devem ser toleradas, não configurando, por conseguinte, abuso de direito, nem carregando excessos suficientes a atingir os direitos da personalidade da apelante, conforme bem definido em sentença.
6.Recurso conhecido e não provido.